Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-86.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015849-86.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), S E S INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 02.404.887/0001-09 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte vencida contra acórdão proferido em sede de apelação cível, sob a alegação de existência de contradições internas no julgado, relativas à aplicação da cláusula de rateio prevista no art. 783 do Código Civil e à análise da impugnação dos valores da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – notadamente contradição interna –, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As contradições que ensejam o acolhimento dos embargos são aquelas internas ao julgado, isto é, entre proposições inconciliáveis no próprio texto da decisão, e não entre esta e a norma legal ou o entendimento da parte.

4.

No tocante à cláusula de rateio, não há contradição interna, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a sua previsão legal no art. 783 do CC, ponderando apenas que sua aplicação, no caso concreto, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, dada a natureza consumerista da relação.

5.

Quanto à suposta contradição acerca da impugnação de valores, o acórdão foi claro ao afirmar que a embargante não impugnou especificamente o fundamento da sentença relativo à presunção de veracidade dos valores dos prejuízos, por ausência de impugnação específica na contestação, o que inviabiliza sua reanálise em sede recursal. A insurgência contra esse entendimento busca reabrir discussão meritória, o que é incabível em embargos de declaração.

6.

Os aclaratórios foram utilizados com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A pretensão de reforma do julgado deve ser veiculada por meio do recurso próprio às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. As contradições que justificam a oposição de embargos de declaração devem ser internas ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto ao mérito da decisão. 2. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo
de rediscutir matéria já decidida configura uso indevido da via processual e não autoriza sua oposição. 3. A ausência de vício na decisão recorrida inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 783.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1015849-86.2023.8.11.0040, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso da referida empresa nos autos da
Ação Ordinária

movida por
S E S INDÚSTRIA E COMERCIO DE CERÂMICA LTDA – ME.

Nas razões apresentadas em ID. 326931891, a empresa Embargante alega a existência de contradição no acórdão quanto a validade da cláusula de rateio, sustentando que a decisão teria afastado norma expressa do Código Civil em afronta ao art. 3º da LINDB. Ainda, existiria contradição à efetiva impugnação dos valores apresentados na inicial, alegando que o recurso de apelação teria abordado a questão de forma suficiente.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de contradição e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ALLIANZ SEGUROS S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA DE RATEIO EM CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por empresa segurada, com pedido de indenização securitária decorrente de incêndio ocorrido nas dependências da autora.

2.

A sentença declarou a nulidade da cláusula de rateio constante da apólice e condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária no valor de R$ 744.903,55.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação deve ser conhecida integralmente, diante de alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) saber se é válida a cláusula de rateio prevista no contrato de seguro empresarial firmado entre as partes, à luz do CDC e dos princípios da boa-fé e do dever de informação.

III. Razões de decidir

4. O recurso não impugnou especificamente dois fundamentos centrais da sentença – presunção de veracidade dos valores por ausência de impugnação específica e violação do dever de informação –, o que impede o conhecimento da apelação quanto a esses pontos, conforme os arts. 1.010, II e III, e 1.013 do CPC.

5. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é jurídica e os documentos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.
6. A cláusula de rateio, embora prevista no Código Civil, foi corretamente afastada por violar os princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada, em razão da ausência de oposição da seguradora ao valor segurado e da ausência de comprovação de ciência do segurado sobre as condições contratuais limitadoras da cobertura.

7. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre seguradora e empresa contratante, destinatária final dos serviços.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de impugnação específica a fundamentos da sentença inviabiliza a devolução da matéria ao Tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o ponto controvertido é eminentemente jurídico. 3. Em contratos de seguro empresarial, é abusiva a cláusula de rateio aplicada sem prévia e adequada informação ao segurado, especialmente quando não houve oposição da seguradora ao valor segurado no momento da contratação. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre seguradora e pessoa jurídica que contrata seguro para proteção do próprio patrimônio.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 370, 1.010, II e III; CC, art. 783; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.10.2017; TJMT, ApC 1000115-42.2021.8.11.0048, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023; TJMT, ApC 0001920-30.2016.8.11.0078, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.10.2020.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Vê-se que o Embargante aponta a existência de duas contradições no acórdão embargado. No entanto, as contradições que autorizam a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não entre a decisão e a lei ou entre a decisão e o entendimento da parte.

No que se refere a primeira alegação, referente a previsão da cláusula de rateio da indenização no Código Civil e a suposta afronta ao art. 3º da LINDB, não vislumbro qualquer contradição no acórdão embargado. Ao contrário do que sustenta a empresa Embargante, o acórdão foi expresso ao reconhecer a previsão legal da cláusula de rateio no art. 783 do Código Civil, conforme se vê a seguir:

“A cláusula de rateio, com previsão no art. 783 do Código Civil, estabelece que, havendo sinistro, o valor da indenização será apurado segundo a relação entre a Importante Segurada (IS) e o Valor em Risco (VR). No caso dos autos, segundo a Apelante, o rateio seria parcial de 85,93% o que significa que o segurado arcaria com 85,93% dos prejuízos e a seguradora com apenas 14,07%.

Contudo, embora a cláusula de rateio tenha previsão legal, sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, especialmente em se tratando de relação de consumo, como no caso em análise.”.

Como se vê, o acórdão não negou a existência da previsão legal da cláusula de rateio, mas sim entendeu que sua aplicação, no caso concreto, deveria observar os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, especialmente por se tratar de relação de consumo. Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado quanto a este ponto.

Quanto a segunda alegação, referente à efetiva impugnação aos valores, também não vislumbro contradição no acórdão embargado. O acórdão foi claro ao afirmar que a Apelante, ora Embargante,
“não impugnou especificamente o fundamento da sentença relativo à presunção de veracidade dos valores dos prejuízos por ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC).”.

É importante destacar que o acórdão não afirmou que houve qualquer impugnação de valores, mas sim que
não houve
impugnação específica ao fundamento da sentença que conheceu a presunção de veracidade dos valores, em razão da ausência de impugnação específica na contestação. São questões distintas: uma coisa é impugnar os valores na apelação; outra, bem diferente, é impugnar o fundamento da sentença que reconheceu a presunção de veracidade por ausência de impugnação específica na contestação.

O acórdão foi expresso ao afirmar que
“a Apelante não impugnou especificamente esse fundamento, o que impede a reanálise da questão nesta instância recursal”
. Não há, portanto, contradição interna no julgado quanto a este ponto.

Resta evidente que a Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2º, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025